Tribunal: TJBA
Processo: 8006039-42.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006039-42.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
KATYA FRANCA COSTA, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

APELADO: ADRIANO SALUME LESSA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SALUME LESSA, CLAYTON SALUME LESSA

FOB3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. "DECISÃO SURPRESA" NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEBATIDA. INÉRCIA DA PARTE QUANDO INTIMADA. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA EM AÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por discordância subjetiva.

2. Inexiste omissão ou violação ao art. 10 do CPC quando o acórdão fundamenta expressamente que a extinção por ausência de interesse processual decorreu de fatos amplamente conhecidos e debatidos nos autos. O Embargante foi devidamente intimado para se manifestar sobre a contestação e documentos que já noticiavam a coisa julgada e a perda de objeto, tendo permanecido inerte (ID 80688158).

3. A proibição da "decisão surpresa" visa garantir o contraditório substancial, o que foi plenamente respeitado, visto que a tese de defesa acolhida pelo juízo fora submetida ao crivo das partes, não tendo o Embargante exercido seu direito de réplica por desídia própria.

4. A controvérsia sobre a preferência de crédito já foi objeto de decisão definitiva com trânsito em julgado nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0007641-93.2011.8.05.0113, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 502 e 508 do CPC).

5. O trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 8046460-88.2023.8.05.0000, que confirmou a regularidade da adjudicação do imóvel, consolida a perda superveniente do objeto, tornando inútil qualquer provimento jurisdicional nestes autos.

6. Evidenciado o intuito de rediscutir o mérito e retardar a marcha processual através de recurso com fundamentação vinculada inexistente, impõe-se a rejeição com aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

7. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006039-42.2022.8.05.0113, em que figura como Embargante BANCO BESA S.A. e, como Embargados, ADRIANO SALUME LESSA e CLAYTON SALUME LESSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 23 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator